Tribunal: TJMT
Processo: 1030286-52.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030286-52.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VICENCIA ANALIA DE FIGUEIREDO - CPF: 005.428.751-01 (RECORRENTE), CAROLLINE TOCASHIKI DA COSTA - CPF: 048.192.391-80 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0012-78 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - 2º VOGAL: com a devida vênia, divirjo do voto condutor para negar provimento ao recurso interposto POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA DE PARCELA JÁ QUITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Havendo a cobrança indevida referente a parcela já quitada, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação para incluir a condenação de indenização por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação.

A Recorrente alega em suas razões recursais alegou que houve falha na prestação dos serviços restou caracterizada pela cobrança indevida referente à parcela já quitada e requereu a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral sofrido pela Recorrente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Compulsando os autos verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão da cobrança indevida efetuada pela recorrida, referente a parcela paga.

A Reclamante alega na inicial que efetuou uma compra junto à reclamada, com parcelas mensais de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e que, na ocasião em que foi quitar a prestação do mês 07/2023, foi surpreendida com o fato daquela correspondente ao mês 06/2023 constar em aberto, não obstante estivesse quitada. Apesar de ter informado a questão à reclamada, esta se limitou a informar que o pagamento não foi reconhecido e, para não ter o nome negativado, a autora realizou o pagamento da fatura do mês 07/2023, a qual continha a parcela do mês anterior acrescida de juros.

A própria requerida reconheceu que, em decorrência de uma falha sistêmica, o pagamento de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) realizado em 13/06/2023 não foi computado.

O magistrado entendeu que a ação é parcialmente procedente, condenando a reclamada ao pagamento de danos materiais (repetição de indébito) pelos

valores não devolvidos, contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais, por entender que o caso em tela se trata de mero aborrecimento.

Em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que não se trata o caso de mera cobrança, uma vez que a autora foi compelida a efetuar o pagamento de parcela já adimplida, acrescida ainda de encargos de mora, muito embora tenha contestado a cobrança da parcela 06/2023 em duplicidade junto à reclamada.

Tal fato restou ainda ressaltado na sentença:

Destarte, entendo que inexistem dúvidas acerca da falha na prestação dos serviços da empresa ré, pois, embora tivesse cumprido com suas obrigações, a consumidora teve de adimplir novamente um débito que estava quitado e o pior, com o acréscimo dos encargos por um inexistente atraso, conforme pode ser atestado no comprovante colacionado ao corpo da peça de ingresso.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida reconheceu a falha decorrente de seu sistema interno, que não computou o pagamento realizado pela autora.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$3.000,00 (três mil reais),
levando-se ainda em conta a cobrança em duplicidade, com encargos moratórios, sem a devida solução administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar a Recorrida a pagar a Recorrente indenização por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

A irresignação recursal é a condenação da empresa em reparação por danos morais, sendo reconhecido apenas o dano material na origem.

Em visita aos autos, não visualizo situação que desborde as raias da esfera patrimonial.

No caso, é incontroverso que a parte autora/recorrente pagou em duplicidade a fatura, mas não houve outros fatores a temperar e densificar os fatos sob o prisma dos direitos da personalidade, como inscrição nos órgãos de proteção ao consumidor ou tentativa administrativa inexitosa.

Por isso, a restituição da quantia paga é suficiente para restabelecer o
status quo ante.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para negar provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença prolatada.

Condenação em custas processuais e honorários advocatícios (10% sobre o valor atualizado da causa), suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024